Tribunal: STF
Processo: HC 169331
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A defesa de Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento peticionou nos autos (eDOC 88), requerendo o regular prosseguimento do feito, com a retirada do agravo regimental, interposto pela Procuradoria-Geral da República, da pauta do dia 21.08.2020 (sessão virtual) e inclusão em sessão presencial, por videoconferência. 
    Não merece prosperar o pedido. 
    O presente habeas corpus foi impetrado originariamente pela defesa de Sandro Alex Lahmann, a favor de quem concedi a ordem para substituir a prisão preventiva decretada nos autos do Processo 0502450- 54.2018.4.02.5101 por medidas cautelares diversas (eDOC 37). Contra essa decisão monocrática, a PGR interpôs agravo regimental no eDOC 43, o qual será julgado pela Segunda Turma na sessão virtual que se inicia no dia 21.8.2020.
    O segundo agravo regimental, este interposto pela PGR contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de extensão formulado pela defesa de Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento, ainda não tem data para ser julgado. 
    Ademais, a Resolução nº 675, de 22 de abril de 2020, passou a permitir a realização de sustentação oral nas sessões virtuais de julgamento (art. 5º-A, §§1º e 2º, da Res. 642/2019, com a redação dada pela Res. 675/2020), não havendo qualquer prejuízo para a defesa das partes. 
    Por essas razões, indefiro o pedido. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente